Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709483-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYNAPSE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ABCCEL APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - ABCCEL, SYNAPSE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao recurso adesivo. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora